Tribunal: TJDFT
Processo: 0721571-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721571-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO CAMARGO CAMPOS, CARLOS GERALDO MEGALE AGRAVANTE: EDNAMARA FILOMENA DOS SANTOS, GERALDO GUTTEMBERG SOARES JUNIOR, HELOISA HELENA SA DE ROURE, MARIA FATIMA DE CARVALHO PIRES, MARIA NEIDE ALBUQUERQUE SILVA, MARIZA LUCIA MALCHER DE ALENCAR, PAULO CEZAR GOMES DIAS, VICENTE DE MELO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por CARLOS ALBERTO CAMARGO CAMPOS e outros em face de DISTRITO FEDERAL. Manifeste-se o Embargado, nos termos do §2o, do art. 1.023 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2025 14:51:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador